Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708939-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Embora conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a recorrente descurou-se de fundamentá-lo, notadamente a partir dos requisitos previstos no artigo 995, PU, do CPC. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator